Tribunal: TJDFT
Processo: 0756132-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
ementa: Direito de família. Apelação. Revisão de alimentos. Alteração na situação financeira das partes. Ausente comprovação. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou improcedentes os pedidos inicial e reconvencional.
II. Questão em discussão
2. Aferir se merecem prosperar as pretensões recursais de minoração e majoração dos alimentos fixados.
III. Razões de decidir
3. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.
4. No caso, a análise dos elementos probatórios revelou contradições nas alegações do alimentante, com movimentações bancárias incompatíveis com a narrativa apresentada, sugerindo ocultamento de recursos financeiros.
5. Quanto ao pedido de majoração dos alimentos, os documentos apresentados foram insuficientes para comprovar aumento das necessidades da alimentada, sendo necessária a comprovação efetiva da alteração das condições que motivaram a fixação dos alimentos.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 1.699 do CC.